Tribunal: TJBA
Processo: 8136236-33.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8136236-33.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MARILDES CARVALHO DA SILVA

Advogado(s)
:
WASHINGTON LUIZ SOUZA SILVA BARBOSA

APELADO: LUZIA MEIRY SANTOS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
KEY GONCALVES FERNANDES FILHO

ACORDÃO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – QUEIXA-CRIME – DELITO DE CALÚNIA – ALEGAÇÃO DE IMPUTAÇÃO FALSA REFERENTE AO CRIME DE ESBULHO POSESSÓRIO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRELIMINAR DE NULIDADE SOB FUNDAMENTO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – PREFACIAL REJEITADA – AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO REFERENTE A ELEMENTARES DO DELITO DE ESBULHO POSESSORIO – CONJUNTO PROBATÓRIO, POR OUTRO LADO, CAPAZ DE EVIDENCIAR QUE A QUERELADA ESTAVA EM SEU LOCAL DE TRABALHO NO DIA DA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE CALÚNIA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA - APELO IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1 – Absolvição da querelada por insuficiência de provas quanto a prática do crime de calúnia, o qual lhe fora atribuído sob argumento de que teria atribuído falsamente à querelante fato definido como crime de esbulho possessório tipificado no art. art. 161, § 1º, II, c/c a majorante prevista no art. 141, III, todos do CP.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2 – Preliminar de nulidade da prova considerada ilícita, consistente nos e-mails colacionados pela ora recorrida, ante a alegada quebra da cadeia de custódia, por não terem sido submetidos a exame pericial e, assim, “não se pode garantir sua integridade e autenticidade”, além de poderem ser transmitidos remotamente de qualquer lugar, e suas datas de emissão não corresponderem ao dia do suposto crime.

3 – Tese no sentido de que “a palavra da vítima tem valor probante suficiente a amparar o decreto condenatório”, tendo a ora apelante apresentado “versão congruente e detalhada do fato”, relatando que a querelada a chamou de “ladra”, “vagabunda” e “invasora de terra”, o que teria sido confirmado pelo testemunho de duas pessoas que presenciaram a prática delitiva.

4 – Entendimento de que o registro de ponto anexado aos autos (id nº 390576909) visando demonstrar que no dia do crime a ora recorrida estava em seu local de trabalho, é manifestamente contrário as demais provas dos autos considerando que é “preenchido manualmente”, além de a “linearidade na marcação do horário retira a credibilidade do controle efetuado”, porque “é impossível que todos os dias alguém chegue e deixe o seu local de trabalho nos exatos horários”, tendo, ainda, a testemunha arrolada pela recorrida afirmado que não existe “controle de saída e entrada para as pessoas almoçarem”.

5 – Alegação de que é “possível que o envio de e-mail seja realizado por qualquer pessoa e de lugar incerto”, além de suspeição da testemunha arrolada pela defesa, tendo em vista que, em seu depoimento ela “afirma que almoçam juntas todos os dias”.

III – RAZÕES DE DECIDIR

6 – Como se sabe, a alegada “violação à cadeia de custódia” não conduz, por si só, à pretendida invalidação da prova, cabendo, na verdade, ser demonstrado, especificadamente, se tal inobservância foi, realmente, capaz de macular os elementos de convicção produzidos a fim de ser apurado a existência de eventual prejuízo e suas consequências, estando relacionada, assim, à valoração da prova e não propriamente à sua nulidade.

7 – No caso dos autos, a apelante sustenta, genericamente, a quebra da cadeia de custódia quanto aos e-mails colacionados pela ora recorrida, mas não alega que os mencionados documentos são falsos, ou que foram editados, limitando-se, entretanto, a alegar, genericamente, que não foram submetidos a exame pericial e, assim, “não se pode garantir sua integridade e autenticidade”, o que, entretanto, não é suficiente fara invalidar a referida prova, até porque a defesa sequer sustenta que eles não correspondem à realidade.

8 - As alegações envolvendo a possibilidade de envio de e-mails de qualquer lugar, bem como a data em que foram enviados, envolve discussão acerca do local e horário em que a ora recorrida encontrava-se no momento dos fatos atribuídos a ela, o que se refere, logicamente ao valor probante de tais documentos e não propriamente quanto a sua “integridade” e “autenticidade”, o que trata do mérito deste recurso e neste contexto será apreciado.

9 – O presente recurso envolve discussão exclusivamente quanto ao apontado crime de calúnia, pois foi reconhecida, através de decisão anterior, pelo Juiz de primeiro Grau, a prescrição quanto ao suposto delito de injúria, o que não foi impugnado pela ora apelante.

10 - Na queixa crime foi narrado que a calúnia atribuída à querelada consistiria no fato de ter afirmado que a ora apelante “havia praticado esbulho em um terreno que supostamente lhe pertencia, construindo uma casa lá”, o que, segundo consta da peça acusatória, consistiria na imputação do crime de esbulho possessório tipificado no art. 161, § 1º, II, do Código Penal Brasileiro, o qual exige para configuração do mencionado crime que, além da invasão em terreno ou prédio alheio, que seja praticado mediante “violência a pessoa ou grave ameaça, ou mediante concurso de mais de duas pessoas”.

11 – Para configuração do crime de calúnia, ora discutido, exige-se a presença de imputação falsa referente a fato específico e que tal fato seja definido como crime, cuja imputação deve envolver todas as elementares do crime atribuído falsamente, sob pena, por óbvio, de não existir imputação da prática de delito capaz de caracterizar o crime de calúnia, conforme, inclusive, trecho do ensinamento jurisprudencial do STF transcrito na queixa crime.

12 - Na hipótese dos autos, entretanto, não há qualquer descrição na respectiva peça acusatória quanto as elementares do alegado crime de esbulho possessório referentes a “violência a pessoa ou grave ameaça, ou mediante concurso de mais de duas pessoas”, o que afasta a imputação de fato definido em lei como crime, e consequentemente, torna atípica a conduta descrita na aludida peça acusatória.

13 - Independente disto, constata-se que também não existem provas suficientes acerca da autoria do fato descrito na Queixa Crime, conforme entendeu o Juiz sentenciante, pois, ao contestar a demanda, a querelada apresentou documentos capazes de comprovar que, no dia dos fatos, ela encontrava-se em seu local de trabalho, considerando que o registro de frequência bem como a declaração da chefe do setor da empresa em que ela trabalha constante do ID nº 83891512, os quais comprovam que no dia dos fatos, 18/03/2019, ela encontrava-se ali exercendo suas atividades.

14 – Nada obstante o referido registro de frequência indique um intervalo entre os horários compreendidos entre 12:00 hs e 13:30 hs, tal registro não indica, necessariamente, que, neste período, a funcionária tenha saído da empresa, pois a declaração da chefe do setor esclarece que tal período corresponde ao intervalo de almoço, o que, como se sabe, pode ser realizado, inclusive, nas dependências do próprio estabelecimento.

15 – A veracidade do registro de frequência está devidamente evidenciada em face da confirmação efetivada pelo chefe de setor da respectiva empresa.

16 – Embora o art. 41 do CPP determine que “a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”, a querelante deixou de especificar o horário em que o alegado crime de calúnia teria ocorrido, o que também deixou de ser feito ao se manifestar após a apresentação da contestação acompanhada dos aludidos documentos, somente vindo a ser apresentado o suposto fato de que o alegado crime de calúnia teria sido perpetrado às 12:30 hs., ou seja, durante o horário de almoço, na audiência de instrução, através dos depoimentos da querelante e das testemunhas de acusação.

17 – Contudo, na referida audiência de instrução a ora recorrida e a testemunha arrolada pela defesa, apresentaram depoimentos refutando as declarações das testemunhas de acusação, afirmando que naquele questionado dia, 18/03/2019, ambas almoçaram juntas na sala em que trabalhavam.

18 – Em que pese a ora apelante sustente a suspeição da mencionada testemunha, tal questão somente foi ventilada no presente recurso, quando este argumento já encontrava-se acobertado pela preclusão, pois a querelante deixou de contraditar a testemunha no momento da colheita de seu depoimento em audiência, além de o motivo que ela considera motivador da aludida suspeição é restrito ao fato de ambas almoçarem juntas todos os dias, o que não enseja, por si só, ao entendimento de que ela seria suspeita.

19 - A recorrida também apresentou documentos capazes de reforçar o argumento de que no dia questionado ela permaneceu no local de trabalho no horário de almoço, pois foi apresentado um “espelhamento” da rede privada de informática da empresa em que ela trabalha (ID nº 83892220), em que consta registro de que ela gravou uma planilha no formato Excel, naquele questionado dia, 18/03/2019, no horário de almoço, às 12:28 hs.

20 – No mesmo diapasão, foi apresentado no ID nº 83892219, cópia de e-mails institucionais com registro da gerência de tecnologia de informação da empresa em que a recorrida trabalha, atestando que no dia 18/03/2019, às 12:28h, ela acessou o sistema privado da respectiva rede interna de computadores.

21 – Portanto, os depoimentos da querelada, bem como da testemunha de defesa, e os documentos constantes dos ID’s nºs 83892219 e 83892220, evidenciam que no intervalo de almoço, notadamente no horário indicado pela querelante, a querelada estava na empresa em que trabalha.

22 - É importante ressaltar que embora a troca dos e-mails sejam posteriores à data do fato, eles certificam evento anterior, ou seja, o aceso aos autos na data acima referida, não podendo-se questionar a sua autenticidade por ausência de perícia, pois, como já visto, a queixa-crime não havia especificado o horário em que o suposto crime de calúnia teria ocorrido, nem foi indicado pela querelante ao se manifestar após a contestação em que foram juntados documentos comprobatórios de que no dia questionado a recorrida estava cumprindo expediente de trabalho, cujo horário somente veio a ser apontado na audiência de instrução. Assim, conclui-se que quem deu causa à ausência de, eventual perícia foi a própria apelante ao acrescentar novos elementos aos fatos somente na fase final do processo e, consequentemente, a parte adversa apenas teve oportunidade de contrapor essas novas alegações através da juntada dos dos email’s e documentos acostados aos ID’s nºs 83892219 e 83892220, na fase de alegações finais.

23 – Além da existência de testemunha declarando que a querelada naquele questionado dia almoçou na empresa em que trabalham, é pouco provável que no curto espaço de tempo entre o início do intervalo de almoço (12:00 hs) e o horário indicado extemporaneamente pela querelante em que teria ocorrido o crime de calúnia (12:30 hs), a recorrida, ou qualquer outra pessoa a seu pedido, tivesse, durante o trajeto de carro até o local do suposto crime, acessado remotamente, ou não, a rede interna de computadores da empresa para anexar uma planilha de trabalho às 12:28 hs. daquele questionado dia, até porque poderia fazer logo após o retorno ao trabalho, tendo em vista que não há demonstração de urgência inadiável, seja quanto a juntada da planilha ou quanto a prática do delito ora discutido.

24 – Em que pese o valor que normalmente se atribui a palavra da vítima, na hipótese examinada foram apresentados vários elementos probatórios, tanto de natureza testemunhal quanto documental, que são capazes de contrapor as alegações da suposta vítima.

25 - Não restam dúvidas não só de que a Queixa Crime deixou de descrever suficientemente fatos envolvendo o alegado crime de calúnia, conduzindo a atipicidade dos respectivos fatos narrados, mas, também, que, conforme entendeu o juiz de primeiro grau, não existem provas suficientes acerca da autoria delitiva imputada à recorrida.

IV – DISPOSITIVO

REJEITADA A PRELIMINAR, NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 8136236-33.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo Apelante MARILDES CARVALHO DA SILVA e Apelado LUZIA MEIRY SANTOS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e negar provimento à Apelação, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.